Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo n. : 0728790-83.2020.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Suscitado : JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Primeiramente a ação foi distribuída, por dependência, para processar e julgar o cumprimento individual de sentença oriundo de ação popular ao Juízo suscitante que determinou, por entender inexistente a prevenção, a redistribuição aleatória do feito entre os juízos privativos da fazenda pública. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitado da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, este determinou a suspensão do feito até o julgamento do conflito 0701107-51.2019.8.07.0018, mas depois entendeu que, diante do comando do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e assim determinou a restituição do processo para o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. O juízo suscitante, por sua vez, se declara incompetente por considerar que não há que se falar em prevenção para julgar execução individual de sentença exarada em ação coletiva, mesmo que o título seja oriundo de ação popular e não de ação civil pública, uma vez que não há qualquer razão para recusar a mesma solução quando a lógica subjacente é idêntica, qual seja, resguardar a maior efetividade e celeridade no cumprimento individual da decisão judicial de natureza coletiva. Por essa razão, suscitou o presente conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[2] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3], designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[4]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[5]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [2] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [4] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [5] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.